Tribunal: TJES
Processo: 5007049-38.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007049-38.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO ENSINAR BRASIL
RECORRIDO: MARIA ALBIA FRANCISCO PEDROSO
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença (id. 4944505) que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim de condená-la ao pagamento de R$
7.702,24 (sete mil, setecentos e dois reais e vinte e quatro centavos)
a título de lucros cessantes, R$
1.074,00 (mil e setenta e quatro reais)
a título de danos emergentes e R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais decorrentes da oferta de curso de pós graduação com certificado de conclusão impróprio.

Nos termos do recurso interposto, a sentença deve se reformada, ao suscitar preliminar de cerceamento do direito de defesa, porquanto não oportunizada a prova do fato narrado na prefacial e, no mérito, reforçar a tese de má-fé na
notitia criminis
apresentada pelo recorrido, que ocasionou a instauração de inquérito policial instaurado em desfavor dos recorrentes, situação apta a gerar lesão a direito de personalidade.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

No que pertine ao recurso, colhe-se da inicial a narrativa de que a autora teria se matriculado no curso de pedagogia e
no último semestre, a requerida teria ofertado especialização em Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental para início em março de 2017, ou seja, cinco meses antes da conclusão da graduação em pedagogia, contudo, o certificado da especialização não seria válido e a requerente necessitou contratar perante outra instituição de ensino, amargou prejuízo material decorrente dos pagamentos efetuados, bem como lucros cessantes pelo período que deixou de receber promoção por escolaridade, pelo que postulou indenização por danos materiais e morais.

Com efeito,
acolhe-se a preliminar suscitada
, pois conforme constou na ata de audiência de conciliação, a requerida declarou o interesse na produção da prova oral, em contestação e a peça defensiva constou expressamente o pedido de produção do depoimento pessoal da parte autora, além da oitiva de testemunhas ‘para fins de comprovação da forma como foi feita a oferta do curso’.

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO
- ‘‘(...) Ofertada a palavra à advogada do promovido, esta informou não haver proposta de acordo. Após, requereu prazo para juntar a contestação, momento no qual irá informar se possui mais provas a produzir (...)’’

CONTESTAÇÃO -
‘‘(...)
A requerida requer a produção de prova oral, na forma de depoimento pessoal da autora e de oitiva de testemunhas para fins de comprovação da forma como foi feita a oferta do curso,
o que se mostra relevante dada a possível inversão do ônus da 9 prova e ainda, requer a juntada de documentação suplementar, que será apresentada até a data da audiência a ser oportunamente designada.

Desse modo, considerando que a r. sentença não apreciou o pedido de designação de audiência e a demandada foi julgada em desfavor da parte ré, entende-se demonstrado o prejuízo em razão da ausência de audiência, de sorte que se vota pela nulidade da sentença para o fim de determinar o retorno dos autos para designação do ato instrutório.

É como voto.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso e lhe
CONFERE INTEGRAL PROVIMENTO
para o fim de anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de Origem para designação de audiência de instrução e julgamento, nos termos da fundamentação.

Diante do provimento do recurso, sem condenação em custas nem honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)